Tribunal: TJDFT
Processo: 0702698-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. FILMAGENS DO TRÁFICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratarem de crimes de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública.
2. As condições em que se desenvolveu a ação revelam a traficância, mormente quando os policiais flagraram e filmaram o momento em que o réu se encontrava em nítida negociação com outros denunciados e usuários de drogas, não havendo falar, portanto, em absolvição por atipicidade material ou em desclassificação.
3. Não há falar em insignificância da conduta, sobretudo em face da natureza do entorpecente apreendido, vulgarmente conhecido como “crack”, substância de elevado potencial viciante e efeitos deletérios. Ademais, a ofensividade do tráfico, assim como a do uso de drogas, é presumida pela lei, inviabilizando a aplicação do princípio.
4. Os depoimentos dos policiais que participaram das investigações são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação.
5. Inviável o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, quando há comprovação de que o tráfico foi realizado nas proximidades dos locais e das instituições citados pelo dispositivo.
6. Recurso desprovido.